Tribunal: TJMT
Processo: 1006520-35.2023.8.11.0045
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006520-35.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABRICIO PAVI BASSANI - CPF: 008.573.589-28 (RECORRENTE), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), JAQUELINE SANTOS CASARIL - CPF: 001.662.231-66 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006520-35.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.º 1006520-35.2023.8.11.0045

1. Recorrente:

Fabrício Pavi Bassani

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

2. Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido
:
Fabrício Pavi Bassani

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
VARIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MATERIAL DEVIDO - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DA EMPRESA E DO CONSUMIDOR CONHECIDOS E
DESPROVIDOS
.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. A falha na prestação de serviço, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006520-35.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.º 1006520-35.2023.8.11.0045

1. Recorrente:

Fabrício Pavi Bassani

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

2. Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido
:
Fabrício Pavi Bassani

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Fabrício Pavi Bassani e
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde -MT.

Sentença
(Id

193005166
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando

a empresa recorrente

ao pagamento, a título de danos materiais no valor de R$ 12.458,96 (doze mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais a partir da data do desembolso/efetivo prejuízo; e julgou improcedente o pedido de dano moral.

Recurso Cível Inominado de

Fabrício Pavi Bassani
(Id.
193005167
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de dano moral.

Recurso Cível Inominado de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.
(Id.
193005167
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões de

Fabrício Pavi Bassani

(Id.

193005173
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela empresa Energisa.

Contrarrazões de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
(Id. 193005173
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006520-35.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.º 1006520-35.2023.8.11.0045

1. Recorrente:

Fabrício Pavi Bassani

Recorrido
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

2. Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
:
Fabrício Pavi Bassani

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Indenização proposta por
Fabrício Pavi Bassani
em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., na qual, alega, em síntese, que houve uma oscilação de energia em sua residência, que resultou na queima de aparelhos eletrodomésticos, razão pela qual requer a condenação da empresa requerida ao pagamento dos danos materiais, bem como indenização por danos morais.

O conjunto probatório revela que o autor é titular da Unidade Consumidora (UC 6/2624759-3), e que devido a um gerador queimado da empresa requerida, sua residência ficou sem energia elétrica do dia 14/05/2023 a 15.05.2023. Todavia, após o restabelecimento da energia, iniciou falhas e oscilações, e que, em decorrência destas falhas, alguns eletrodomésticos apresentaram defeitos (televisão – geladeira – ar split).

Em contraponto
,
a empresa recorrente, em suas razoes recursais,

alega inexistência de ato ilícito praticado; ausência de nexo de causalidade entre o suposto dano material e o serviço de fornecimento de energia elétrica, e inexistência de prova técnica que confirme a sua responsabilidade nos danos em questão.

Da análise detida dos autos, restou comprovado
por meio dos avisos de problemas técnicos noticiados pelo consumidor, bem como pelas visitas
técnicas realizada pela empresa requerida na residência do autor que havia
oscilações da tensão na rede elétrica, com sobrecarga acima do normal.

Outrossim, o laudo técnico conclusivo elaborado por empresa especializada em equipamentos eletroeletrônicos, corrobora a tese de que os danos causados aos equipamentos decorreram de variações e quedas ocasionais de energia.

Assim, conclui-se que houve
falha na rede de fornecimento de energia, e que em razão das oscilações da tensão na rede elétrica, com sobrecarga elétrica despejada sobre os diversos equipamentos eletroeletrônicos do consumidor, tais equipamentos foram queimados/danificados.

Deste modo, recai sobre a empresa requerida o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo capaz de refutar a falha na prestação de serviço. Assim,
cabia à empresa comprovar os fatos modificativos e/ou extintivos do direito do autor, nos moldes do preconizado pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil, mediante a juntada de documentos comprobatórios de que aas oscilações de energia elétrica decorreu
por fatos alheios a sua vontade.

Entretanto, em que pese as alegações da recorrente, não fez qualquer prova que comprove suas alegações.

Portanto, restou comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços da empresa recorrente.

Com efeito, a sentença de origem em que condenou

a empresa recorrente ao pagamento, a título de danos materiais no valor de R$ 12.458,96 (doze mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos) é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora, e esta não tem dever de prévia comunicação da Concessionária para acompanhamento de perícia feita nos aparelhos eletrônicos avariados por oscilação de energia. 2. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 3. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp nº 1321739/SP). 4. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. 5. Se a seguradora junta documentos, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletroeletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em suas unidades consumidoras, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação dos contratos de seguro. (TJ-MT 10008352120218110044 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2022).”

No que tange ao dano moral,
em que pese o notório aborrecimento causado pela queima dos equipamentos, tal fato, por si só, não é suficiente para justificar a indenização. A referida falha na prestação de serviço, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos que denote violação a direito da personalidade.

Portanto, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, pois
o ressarcimento dos equipamentos, objeto da lide,
é suficiente para a restauração do “status quo ante”.

Diante do exposto conheço dos recursos interpostos, e, no mérito,
NEGOS-LHES
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno
as partes recorrentes
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024